Tribunal: TJDFT
Processo: 0753944-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753944-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO BARBOSA PAULO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de ID 176240065 e embargos de declaração de ID 178967000, ambos dos autos originários, proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Conforme noticiado no ID 55596297, houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo extinguiu a execução nos seguintes termos: "SENTENÇA (...). Posto isso, reconheço a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo extinto o processo executivo nos termos do art. 487, inciso II c/c art. 924, inciso V, ambos do CPC. Sem custas e sem honorários, nos termos do § 5o do art. 921 do CPC. Determino o cancelamento de eventuais averbações relativas ao feito, nos termos do §3° do art. 828 do CPC, bem como penhoras sobre bens imóveis do devedor, devendo a parte interessada providenciar pessoalmente a baixa da averbação junto ao respectivo registro, bem como arcar com eventuais emolumentos cobrados. Para tanto, atribuo à sentença força de ofício. Determino, ainda, a exclusão do nome do executado do cadastro de inadimplentes referente à obrigação de pagar discutida nestes autos, incumbindo à parte executada o encaminhamento desta sentença aos órgãos de proteção ao crédito. Para tanto, também atribuo à sentença força de ofício. Promova-se o levantamento de eventuais restrições via RENAJUD. Comunique-se os relatores dos agravos de instrumento n. 0747474-51.2023.8.07.0000 e n. 0753944-98.2023.8.07.0000 para ciência desta sentença. Por fim, vale destacar que, ainda com a observância da suspensão prevista na Lei n. 14.010/20, a prescrição intercorrente já havia se efetivado. Na hipótese de interposição de recurso de apelação por qualquer das partes, abra-se vista à parte contrária para contrarrazões e, em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio TJDFT com as homenagens de estilo. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com observância das cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. *documento datado e assinado eletronicamente" Com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital